Tribunal: STF
Processo: HC 215976
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO MODIFICA, TODAVIA, A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.